Tribunal: TJSP
Processo: 1003725-08.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – Contrato de telefonia empresarial - Inoperância da linha telefônica PABX por prestação de serviço defeituosa – Parcial procedência – Recursos da corré Telefônica e da empresa autora – Houve falha na prestação de serviço de telefonia empresarial PABX, que deixou inoperante o serviço por um mês, o que exige a procedência do pedido

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – Contrato de telefonia empresarial - Inoperância da linha telefônica PABX por prestação de serviço defeituosa – Parcial procedência – Recursos da corré Telefônica e da empresa autora – Houve falha na prestação de serviço de telefonia empresarial PABX, que deixou inoperante o serviço por um mês, o que exige a procedência do pedido de restabelecimento do serviço, e condenação da prestadora do serviço público ao pagamento de lucros cessantes devidamente comprovados nos autos, cujo valor fixado em primeiro grau em 50% do faturamento bruto que a empresa autora deixou de aferir no período, não foi satisfatoriamente infirmado pela corré – Incabível a compensação de honorários advocatícios (CPC, art. 85, §14), devendo a ré arcar com a verba honorária do patrono da autora fixada em 10% sobre o valor da condenação - Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da corré Telefônica desprovido.

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – Contrato de telefonia empresarial - Inoperância da linha telefônica PABX por prestação de serviço defeituosa – Parcial procedência – Recurso da corré RCOM – Tratando-se de contrato civil não regido pela Legislação Consumerista, a responsabilidade da empresa de manutenção em reparo contratada é limitada às cláusulas contratuais pactuadas, e ficando constatado que o defeito no serviço é de competência exclusiva da concessionária do serviço público de telecomunicação, por se tratar de defeito de ligação na via pública, o que não está expressamente previsto contratualmente, é caso de improcedência da ação em relação à empresa de manutenção dos equipamentos de telefonia destinados a serviços internos – Ação improcedente contra aludida corré - Recurso da corré RCOM provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003725-08.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante/apelado
POAFLEX
PORTAS
FLEXIVEIS
LTDA,
são
apelados/apelantes
RCOM
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA. EPP e
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso da autora,
negaram provimento ao recurso da corré Telefônica e deram provimento ao recurso da
corré RCOM. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003725-08.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 2/13
Apelação No 1003725-08.2016.8.26.0361
Aptes/Apdos: Poaflex Portas Flexíveis Ltda., Telefonica Brasil S.A., e Rcom Equipamentos e
Serviços para Telecomunicação Ltda.
MM. Juiz: Eduardo Calvert
Comarca: Mogi Das Cruzes 3a Vara Cível
Voto no 3422
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONDENAÇÃO
POR LUCROS CESSANTES Contrato de telefonia empresarial
- Inoperância da linha telefônica PABX por prestação de serviço
defeituosa Parcial procedência Recursos da corré Telefônica e
da empresa autora
Houve falha na prestação de serviço de
telefonia empresarial PABX, que deixou inoperante o serviço por
um mês, o que exige a procedência do pedido de restabelecimento
do serviço, e condenação da prestadora do serviço público ao
pagamento de lucros cessantes devidamente comprovados nos
autos, cujo valor fixado em primeiro grau em 50% do faturamento
bruto que a empresa autora deixou de aferir no período, não foi
satisfatoriamente infirmado pela corré Incabível a compensação
de honorários advocatícios (CPC, art. 85, §14), devendo a ré arcar
com a verba honorária do patrono da autora fixada em 10% sobre
o valor da condenação - Recurso da autora parcialmente provido.
Recurso da corré Telefônica desprovido.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENAÇÃO POR LUCROS
CESSANTES Contrato de telefonia empresarial - Inoperância
da linha telefônica PABX por prestação de serviço defeituosa
Parcial procedência Recurso da corré RCOM Tratando-se de
contrato civil não regido pela Legislação Consumerista, a
responsabilidade da empresa de manutenção em reparo contratada
é limitada às cláusulas contratuais pactuadas, e ficando constatado
que o defeito no serviço é de competência exclusiva da
concessionária do serviço público de telecomunicação, por se
tratar de defeito de ligação na via pública, o que não está
expressamente previsto contratualmente, é caso de improcedência
da ação em relação à empresa de manutenção dos equipamentos
de telefonia destinados a serviços internos Ação improcedente
contra aludida corré - Recurso da corré RCOM provido.
Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de fls. 593/595, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer c/c
pedido de indenização por lucros cessantes ajuizada por Poaflex Portas Flexíveis Ltda. em
face de Telefonica Brasil S.A., e Rcom Equipamentos e Serviços para Telecomunicação
Ltda., para condená-las ao restabelecimento do serviço de telefonia na forma contratada, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003725-08.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 3/13
ao pagamento de R$ 76.680,00, a título de lucros cessantes, que corresponde ao valor
estimado do lucro líquido, assim considerado em 50% do faturamento que a empresa
autora deixou de obter no período em que o serviço de PABX esteve indisponível. Não
houve a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, ante a
sucumbência recíproca.
Irresignada, a empresa autora apela, aduzindo, em síntese, que a obrigação
de fazer deve ser estendida para que seja determinada a troca do cabeamento de fibra ótica
que fornece o serviço de telefonia, bem como deve a condenação por lucros cessantes ser
majorada para o valor do faturamento que deixou de perceber no período de inoperância do
serviço de telefonia, estimado por perito em R$ 153.360,00, o que não foi impugnado pelas
rés, com a condenação destas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
(fls. 619/629).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 630/632).
Por sua vez, a corré RCOM Equipamentos e Serviços para
Telecomunicações Ltda. EPP. também interpôs recurso de apelação, ao argumento de que
a ação improcede contra si, pois a prestação do serviço defeituoso é de responsabilidade
exclusiva da corré Telefônica, e sua obrigação na relação jurídica foi prestada
corretamente. Subsidiariamente, assere que o valor da condenação por lucros cessantes
deve ser aferido por perito contábil, uma vez que o lucro líquido das empresas gira em
torno de somente 5% a 10% de seu faturamento. Em qualquer hipótese é devida a fixação
da verba honorária de sucumbência recíproca, que deve ser calculada proporcionalmente à
parte vitoriosa ou derrotada dos pedidos iniciais (fls. 635/648).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 649/650).
A corré Telefonica Brasil S.A. também se insurgiu, asseverando não ter
ficado comprovado o nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação de serviços e
os danos experimentados pela autora, sendo incabível presumir que o lucro líquido seja
calculado em 50% do faturamento, o que não é a realidade de nenhuma empresa pátria,
mormente porque o valor dos lucros cessantes não poderia ser fixado hipoteticamente (fls.
652/661).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 662/663).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003725-08.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 4/13
A autora apresentou contrarrazões às fls. 675/679, e as rés às fls. 666/673 e
680/684, respectivamente.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 668, 690, 694 e 697).
É o relatório.
A autora ajuizou a ação ao argumento de que mantém contrato de
fornecimento de telefonia PABX com a corré Telefonica, e contrato de fornecimento de
locação de equipamentos e de serviços técnicos de manutenção com a corré RCOM
Equipamentos e Serviços para Telecomunicações, mas, desde 22/01/2016, a linha
telefônica tronco fornecida por aquela encontra-se inoperante para fazer e receber
chamadas, e tendo acionado diversas vezes os serviços de manutenção desta, nada foi
resolvido, razão pela qual requereu a obrigação de fazer para regular restabelecimento do
serviço, inclusive com a troca do cabeamento pelo de fibra ótica, com condenação das rés
ao pagamento de indenização por lucros cessantes havidos no período em que ficou
impossibilitada de realizar negócios jurídicos.
Para comprovar suas alegações, juntou os documentos de fls. 30/321,
consistentes nos contratos de prestação de serviços e ordens de serviços realizados, além de
documentos fiscais reveladores do decréscimo de faturamento no período da inoperância
de seu PABX.
Em contestação, a concessionária de telecomunicações corré reconhece a
existência de defeito na prestação de serviço, defendendo que já teria providenciado o
reparo do defeito do serviço de telefonia, cumprindo assim a tutela de urgência que fora
deferida (conforme fls. 343/344), além de impugnar a ocorrência dos lucros cessantes, seja
porque requerido de maneira genérica, o que é inadmissível para a modalidade de
ressarcimento material; ou porque inexiste nexo de causalidade entre a prestação de
serviços e os prejuízos experimentados. Não juntou documentos como meio de prova.
A corré RCOM, por sua vez, alegou que o defeito constatado ficava na área
pública externa do estabelecimento da autora, cujo reparo é de competência exclusiva da
corré Telefonica. Ressaltou que a exclusão do serviço está expressamente prevista no
contrato de prestação de serviços firmados entre as partes. Juntou cópia do instrumento
contratual de credenciamento da empresa de telefonia para prestação de serviços de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003725-08.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 5/13
manutenção (fls. 401/412).
A autora apresentou sua réplica, defendendo ter havido confissão quanto ao
defeito na prestação do serviço de telecomunicação, que poderia ser resolvido pela troca do
cabeamento original pelo de fibra ótica.
Iniciada a instrução processual, foi deferida a produção de prova pericial,
cujo laudo foi juntado às fls. 491/510, do qual as partes ofereceram pareceres técnicos
discordantes sem requerimento de esclarecimentos (fls. 516/518, 533/518 e 544/545),
seguidos de alegações finais.
Tecidas essas considerações, conquanto a corré Telefonica sustente que não
ficou comprovado o nexo de causalidade entre o defeito na prestação de serviço, houve
admissão da existência de defeito no fornecimento de serviço de telefonia, o que é ainda
corroborado pela documentação de fls. 42/74 e também foi reconhecido da corré RCOM,
sendo que aquela acabou por realizar o reparo devido, em atendimento à tutela de urgência
deferida, conforme petição de fls. 633/634. Dessa forma, a procedência da ação de
obrigação de fazer, ao menos em face da concessionária do serviço público de
telecomunicação, que acabou por efetuar o reparo necessário, era impositiva e
incontroversa.
Mesmo raciocínio não se aplica, contudo, à corré RCOM.
Trata-se de contrato empresário, cuja relação jurídica existente entre as
partes não está subsumida à Legislação Consumerista, por se tratar de relação de insumo
necessária ao implemento da atividade empresarial da empresa autora.
Com efeito, segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, aplica-se a teoria finalista aprofundada, de modo que o consumidor é somente o
destinatário final do produto ou serviço, ressalvada a constatação de vulnerabilidade, a
qual inexiste in casu:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sociedade
empresária que não ostenta condição de destinatária final (critério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003725-08.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 6/13
finalista), inexistindo, outrossim, elementos nos autos que possibilitem a
análise de sua vulnerabilidade in concreto (finalismo aprofundado).
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não merece conhecimento a
apontada violação aos artigos. 54 e 83 do Código de Defesa do
Consumidor ante a ausência de argumentação lógico-jurídica hábil a
demonstrar de que maneira o acórdão impugnado teria ofendido a
legislação mencionada, fazendo incidir o óbice da Súmula 284/STF. 3. No
tocante à questão da capitalização de juros o entendimento do Tribunal de
origem encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, fazendo incidir ao caso a Súmula 83/STJ. 4. Agravo
interno não provido.” (AgInt no AREsp no 1.027.692/SP, 4a Turma, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 04-05-2017, DJe 09-05-2017).
Ademais, cumpre asseverar que o Tribunal Superior reconhece que o
conceito de “destinatário final”, do Código de Defesa do Consumidor, alcança a empresa
ou profissional que adquire bens ou serviços e os utiliza em benefício próprio, “sem
transformação ou beneficiamento na cadeia produtiva” (AgRg no REsp. 508.889/DF;
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; j. 16/05/2006) destaques nossos.
Em outras palavras, a utilização das linhas de discagem constitui insumo
para a exploração do ramo da autora, na medida em que beneficia a cadeia produtiva,
possibilitando maior contato com seus clientes. Por tais razões, a utilização de telefonia,
nos moldes apresentados, deve ser considerada como fomento para implementar a
atividade da autora, o que afasta sua condição de destinatária final.
Nestes termos já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
"Conforme orientação adotada por esta Corte, a aquisição de bens ou a
utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de
implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como
relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo
intermediária." (STJ - REsp 701.370-PR, Rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI, J 16/08/2005, DJ de 05.09.2005, p. 430).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003725-08.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 7/13
Portanto, não há responsabilidade solidária entre todos os fornecedores da
cadeia de prestação de serviço, como ocorre nas relações consumeristas, de modo que cada
uma das rés responde perante a contratante nos termos das cláusulas contratuais
expressamente convencionadas.
O contrato de serviço técnico de manutenção firmado entre a autora e a
corré RCOM (fls. 39/41) estabelece a responsabilidade desta pela manutenção dos
equipamentos discriminados no item 1.1, excluída a manutenção do Distribuidor Geral e
da rede de ramais, na forma do item 1.1.1, cuja responsabilidade é da concessionária de
telefonia.
No laudo técnico, o perito elenca no item 3.1, todos os serviços de
manutenção e reparo efetuados pela corré RCOM (fls. 495/497), e no item 4, concluiu que
esta prestou todo o serviço de reparo e manutenção nos limites do que foi contratado,
atribuindo a responsabilidade pelo defeito à parte técnica excetuada da retro referida
avença, posto que de competência exclusiva da corré Telefônica (conforme fls. 498, quarto
e quinto parágrafos, e fls. 499, primeiro e segundo parágrafos).
A corré RCOM não tinha dever legal, nem contratual, de efetuar reparos em
defeito de cabeamento externo, pois os serviços prestados em vias públicas são confiados
pelo poder público exclusivamente às concessionárias do serviço, cuja competência é
exclusiva da concessionária de serviço de telecomunicação. Ainda que a empresa
terceirizada seja sua representante, responderá exclusivamente pelos serviços para os quais
foi contratada, e nestes não sendo constatado nenhum defeito, deve ser reconhecida a
improcedência da ação em relação a ela.
Portanto, excluída a responsabilidade civil da corré RCOM, e admitida a
existência de defeito na prestação de serviço pela corré Telefonica, passa-se a análise da
responsabilidade civil desta em relação aos alegados lucros cessantes da empresa autora,
no período de inoperância do serviço.
A corré Telefonica é civilmente responsável pelos serviços de
telecomunicação disponibilizados no mercado empresarial, devendo arcar com os prejuízos
advindos da falha em sua prestação, em razão do risco da atividade desenvolvida e em face

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003725-08.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 8/13
do princípio da boa-fé objetiva contratual que emerge dos contratos civis.
Nesse contexto, em cotejo com a noção da obrigação como relação jurídica
complexa, defluem da cláusula geral de boa-fé objetiva, os denominados deveres anexos
ou laterais (Nebenpflichten), os quais, quando não implementados, caracterizam hipótese
de inadimplemento, per se, nos termos do Enunciado no 24 da I Jornada de Direito Civil:
Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código
Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento,
independentemente de culpa.
No tocante aos deveres anexos, convém consignar a lição de Clóvis do
Couto e Silva:
“Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a relação
jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos, posteriormente ao
adimplemento da obrigação principal. Consistem em indicações, atos de
proteção, como o dever de afastar danos, atos de vigilância, de guarda, de
cooperação, de assistência” (SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como
processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 93).
A propósito, confira-se a lição de Judith Martins-Costa acerca da confiança
e da boa-fé nas relações contratuais:
“Há um dever de coerência consistente em manter-se a palavra dada ou
expectativa legitimamente criada pelos próprios atos, assim impedindo
surpresas desleais, visto que a contradição, a instabilidade
comportamental, a inconstância afetam um vínculo que o Ordenamento
jurídico pretende dotar de estabilidade.” (MARTINS-COSTA, Judith. A
boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. 2a ed. São Paulo:
Saraiva, 2018, p. 254).
Sobreleva acrescentar, ainda, as anotações do autor português Manuel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003725-08.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 9/13
António de Castro Portugal Carneiro da Frada:
“Na concretização dos ditames de um comportamento de boa fé importa
obviamente ponderar a normalidade social das condutas e os 'papéis'
sociais desempenhados pelos contraentes, as representações recíprocas a
esse respeito, os usos comerciais, valorações de justiça objectiva (tanto as
ligadas às especificidades da relação concreta, como as próprias do género
de relação em que aquela se integra, enquanto suas naturalia), critérios de
distribuição dos riscos de relação (...). Na extensa panóplia de tópicos
utilizáveis
avultam,
naturalmente,
as
expectativas
informalmente
engendradas no contexto da relação contratual concreta, não devendo
esquecer-se a ordem de solidariedade mínima que informa o âmbito da
relação obrigacional e que restringe a possibilidade de comportamentos
puramente egoísticos.” (FRADA, Manuel A. Carneiro da. Teoria da
Confiança e Responsabilidade Civil. Coimbra: Almedina, 2004, p.
448-449).
E, ainda nesse sentido, percuciente a análise de Gustavo Birenbaum:
“Fica claro, desse modo, que a confiança também é tutelada ou melhor:
necessariamente será tutelada
pelo fato de ser ela uma legítima
manifestação dos valores existenciais contidos na Constituição Federal de
1988, os quais se encontram estampados nos princípios da dignidade da
pessoa humana e da solidariedade social, tornando clara a constatação de
que a tutela daquele que confia na situação jurídica aparente encerra
também uma tutela, ainda que indireta, dos princípios constitucionais
acima referidos” (BIRENBAUM, Gustavo. Teoria da aparência e suas
aplicações. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2012, p. 118).
Nesse contexto, observa-se que as notas fiscais de fls. 75/321 revelam
satisfatoriamente o decréscimo do faturamento da autora justamente no período em que
ficou impossibilitada de fazer e receber ligações, entre 22/01/2016 e 22/02/2016, o que foi
confirmado pelo laudo da perícia técnica de fls. 491/510.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003725-08.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10/13
Há prova suficiente para concluir a existência de lucros cessantes em face
do defeito na prestação do serviço de telefonia, que restringiu o contato entre a autora e
seus clientes.
Como é cediço, o serviço de telefonia empresarial atende aos anseios da
sociedade em facilitar o contato entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços,
no intuito de alavancar o desenvolvimento da atividade empresária.
Inegável, reconhecer, portanto, o dever da empresa de telefonia de ressarcir
o lucro que a autora razoavelmente deixou de faturar por culpa daquela.
Passando-se à análise do montante devido a título de lucros cessantes,
verifica-se que a perícia concluiu pela redução do faturamento da autora com base nas
médias faturadas nos meses seguintes ao reparo no serviço telefônico, em ordem a estimar
que o faturamento que a empresa deixou de perceber nos meses em que não dispôs do
serviço foi de R$ 153.360,00 (fls. 503).
O MM. Juiz acolheu a alegação da Telefonica em suas alegações finais (fls.
564/568), no sentido de que nenhuma empresa obtém ganho líquido equivalente a 100% de
seu faturamento, e assim acabou por conferir o lucro cessante correspondente a 50% do
faturamento, o que equivale a R$ 76.680,00.
Apesar de a perícia técnica ter sido requerida pela corré RCOM (fls. 425), a
quem não se atribuiu responsabilidade civil, essa prova aproveitou a autora, que juntou
vasto acervo de notas fiscais com a petição inicial (fls. 75/321), para comprovar a queda de
faturamento por culpa da falha na prestação do serviço, de modo que esta desincumbiu-se
satisfatoriamente do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, em atendimento
ao comando do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
Em contrapartida, a corré Telefonica não se atentou a seu ônus de provar os
fatos modificativos do direito da autora (CPC, art. 373, inc. II), pois não requereu a
produção de nenhuma prova (fls. 424), nem mesmo depois da apresentação do laudo
técnico pericial, nem tampouco juntou documentos que pudessem infirmar os lucros
cessantes demonstrados pela autora, com a indicação do valor que seria devido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003725-08.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 11/13
Em sua apelação, a corré Telefonica insiste na alegação de que o lucro
líquido não corresponde ao total do faturamento, mas ciente do montante não aferido pela
autora, confirmado pela perícia, deixou de oferecer elementos técnicos que se
contrapusessem à conclusão sentencial, de que os lucros cessantes correspondem a
aproximadamente 50% do faturamento bruto.
À míngua de contraprova fidedigna que infirmasse a perícia, e na medida
em que não ofereceu parâmetros razoáveis de cálculo que invalidasse a motivação judicial
de primeiro grau sobre o dano, a sentença permanece intangível no tocante ao quantum
devido a título de lucros cessantes.
A pretensão da autora, de que a indenização deve ser majorada para 100%
do valor que deixou de faturar, também não vinga, uma vez que devem ser deduzidas dessa
quantia as despesas operacionais atreladas exclusivamente às vendas que não foram
realizadas, de tal modo que o lucro da empresa não poderia considerar obrigações não
despendidas, o que resultaria em indevido enriquecimento sem causa.
Finalmente, incabível a pretendida troca do cabeamento de fibra ótica
postulada pela autora.
Aludido pleito carece de prova técnica irrefutável de sua necessidade, e
implicaria impor um ônus à corré Telefonica não previsto legal ou contratualmente.
O fornecimento regular do serviço de telefonia contratado foi restabelecido
sem a pretensa troca do cabeamento, e agora, transcorrido mais de quatro anos da falha na
prestação de serviço, não houve qualquer notícia de que tenha havido nova inoperância, a
concluir pelo defeito no cabeamento instalado.
De mais a mais, o laudo pericial foi elaborado por técnico da área de
engenharia, que também não concluiu pela necessidade da substituição dos cabos
necessários ao serviço prestado.
Daí porque esse pedido recursal da autora não merece acolhida.
Superadas as questões de fundo dos recursos, passa-se à análise dos ônus da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003725-08.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 12/13
sucumbência.
Excetuado o indiscutível cabimento da condenação dos honorários de
sucumbência em favor da corré RCOM, a quem faz jus por sagrar-se inteiramente
vencedora em sua tese defensiva, assiste razão à autora quanto ao cabimento da fixação da
verba honorária de sucumbência relativamente à procedência parcial da demanda em face
da corré Telefônica.
O art. 85, §14 do Código de Processo Civil veda a compensação de
honorários advocatícios na hipótese de sucumbência parcial, de modo que os ônus da
sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente à razão do sucesso ou insucesso do
pedido de cada parte.
Dessa maneira, ficam redistribuídos os ônus da sucumbência da seguinte
forma.
A autora arcará com as custas e despesas processuais despendidas pela corré
RCOM, como também pelos honorários advocatícios devidos aos patronos desta, fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Em razão da sucumbência parcial da autora em relação à corré Telefonica,
cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais a que deram causa, sendo
que esta pagará àquela a verba honorária de 10% sobre o valor da condenação atualizada.
Contudo, malgrado tenha ficado reconhecida a sucumbência recíproca,
incabível condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da corré
Telefonica, na medida em que a sentença não lhe fixou aludida verba, e esta não se
insurgiu em apelação, conformando-se com o decisum, em ordem a que condenar a autora
o seu pagamento resultaria em indevido reformatio in pejus.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da corré RCOM
Equipamentos e Serviços para Telecomunicação Ltda. Epp., para julgar a pretensão
deduzida improcedente contra si, arcando a autora com a verba honorária desta,
fixada em 10% sobre o valor da causa; dou parcial provimento ao recurso da autora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003725-08.2016.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 13/13
para condenar a corré Telefonica ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação, e nego provimento ao
recurso da corré Telefonica Brasil S.A.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator